Tribunal: TJSP
Processo: 2250123-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. Possibilidade. Penhora de recebíveis que se equipara à constrição de faturamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça que permitem a penhora de recebíveis desde que esgotados os demais meios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. Possibilidade. Penhora de recebíveis que se equipara à constrição de faturamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça que permitem a penhora de recebíveis desde que esgotados os demais meios de constrição. Caso dos autos que autoriza a medida pretendida. Execução que se procede no interesse do credor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.